Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729452-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA ALVES RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ANA MARIA ALVES RODRIGUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), intimem-se os embargados para se manifestarem. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator